Tribunal: STF
Processo: AI 471215
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Efeito modificativo.
   Omissão. Existência. Embargos de declaração acolhidos para dar
   provimento ao agravo regimental. Acolhem-se embargos de
   declaração, quando seja omisso o acórdão embargado.
2.
        RECURSO. Embargos de declaração. Multa aplicada em agravo
   regimental. Má-fé descaracterizada. Relevação da pena. Embargos
   acolhidos para esse fim. Merece relevada aplicação da multa,
   quando se descaracterize má-fé processual.
3.      RECURSO.
   Extraordinário. Adicional por tempo de serviço. Magistrados da
   União. Cômputo do tempo de serviço prestado à Administração
   Pública. É computável, para fins de gratificação adicional dos
   magistrados da União, o tempo de serviço prestado a pessoas de
   direito público integrantes da Administração Pública, ainda que
   despidas de natureza autárquica.